Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-48.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-48.2024.8.14.0095

APELANTE: ANDREI MIRANDA LAMEIRA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DE NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE.

ANÁLISE GLOBAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. DENÚNCIA PRÉVIA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO DO RÉU QUANTO À REVENDA DAS DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PEQUENA QUANTIDADE QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal ilegal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a busca pessoal realizada no apelante, motivada por denúncia anônima e sua subsequente fuga, é lícita e, portanto, se as provas dela decorrentes são válidas; e (ii) se o conjunto probatório, apesar da confissão do réu, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico, ou se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade da busca pessoal não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tentativa de fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial constitui fato objetivo que configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, autorizando a busca pessoal, ainda que a abordagem tenha sido inicialmente motivada por denúncia anônima.

4. No mérito, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de desclassificação. A materialidade delitiva está comprovada por laudo toxicológico que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e cocaína/óxi.

5.

A autoria quanto à posse das drogas é incontroversa, tendo sido admitida pelo próprio acusado em seu interrogatório.

6. A confissão do réu acerca da revenda de entorpecentes a terceiros constitui meio de prova relevante e encontra respaldo em outros elementos objetivos constantes dos autos.

7.

A condenação não se fundamenta exclusivamente na confissão, mas em um conjunto probatório harmônico, composto pelo local da apreensão conhecido pela intensa mercancia de drogas, denúncia prévia, fuga do acusado ao perceber a aproximação policial e apreensão de mais de um tipo de substância entorpecente.

8.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão mostram-se coerentes, firmes e isentos de indícios de má-fé ou animosidade pessoal.
Os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, analisados à luz do caso concreto, indicam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

9. A alegação defensiva de consumo próprio não encontra amparo em outros elementos probatórios e não é suficiente para descaracterizar o delito de tráfico diante da prova segura da mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão do acusado acerca da revenda de drogas, quando corroborada por outros elementos probatórios objetivos, é apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

2.

A desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal exige a análise conjunta dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não sendo suficiente a simples alegação de uso próprio.

3.

A coexistência de prova segura de mercancia afasta a incidência do art. 28 da Lei de Drogas, ainda que o agente alegue consumir parte da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado acerca da impossibilidade de condenação por tráfico fundada exclusivamente na confissão e da necessidade de análise do conjunto probatório para distinção entre tráfico e uso pessoal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDREI MIRANDA LAMEIRA
, por intermédio de advogado dativo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 22932457).

Narra a denúncia (ID 22932416) que, no dia 11 de abril de 2024, por volta das 16h30, na Travessa Tucumã, bairro Cachoeira, no município de São Caetano de Odivelas/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo conhecido como "Comédia" estaria comercializando entorpecentes no local conhecido como "Beco do Chita". Ao se dirigirem ao endereço, os agentes avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, mas foi alcançado. Durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse 16 (dezesseis) porções de maconha (15,51g), 03 (três) petecas de "oxi" (4,02g) e a quantia de R$ 9,00 (nove reais) em moedas.

A denúncia foi recebida em 28 de maio de 2024. Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 124750571), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22932465). Em suas razões, argui a nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, que teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22932466), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 25568181), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, para que a conduta seja desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA TESE DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a busca pessoal foi ilegal por ter se baseado unicamente em denúncia anônima, sem a presença de "fundada suspeita", em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O requisito da "fundada suspeita" para a busca pessoal deve ser amparado em elementos concretos e objetivos, que justifiquem a medida invasiva. A mera denúncia anônima, de fato, não é suficiente por si só. No entanto, no caso dos autos, a abordagem não se deu apenas pela denúncia, mas foi motivada por um fato novo e objetivo: a
tentativa de fuga
do apelante ao avistar a aproximação da guarnição policial.

Conforme os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o réu "ao avistar a vtr militar, saiu correndo". Essa atitude de evasão é um comportamento ostensivo que gera suspeita razoável e configura a justa causa necessária para a abordagem. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Terceira Seção, pacificou o entendimento de que a fuga, nessas circunstâncias, legitima a ação policial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP.
FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO.
[...] à luz de todas essas ponderações, conclui-se que
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública
, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024.) – destaquei.

No presente caso, os depoimentos dos agentes são coerentes e não há qualquer elemento que os desabone, sendo a prova da fuga suficiente para validar a busca pessoal. Dessa forma, existindo justa causa para a ação policial, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO: DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa e ao parecer da douta Procuradoria de Justiça.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Toxicológico (ID 22932362), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína/oxi). A autoria, no que tange à posse da droga, também é incontroversa, tendo sido admitida pelo próprio réu. A controvérsia reside, portanto, na finalidade dessa posse: se para tráfico ou para consumo pessoal.

O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação por tráfico na confissão do réu, que, em seu interrogatório, admitiu que "realizava a revenda das drogas para outros barqueiros, pescadores que trabalhavam embarcados".

Embora a confissão seja um meio de prova relevante, ela não possui valor absoluto, devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos. No processo penal moderno, a busca pela verdade real impõe que a condenação se ampare em um conjunto probatório harmônico, não podendo a palavra do réu, isoladamente, prevalecer sobre as evidências fáticas objetivas que apontam em sentido diverso, sob pena de se admitir uma condenação baseada em meras presunções não corroboradas.

A

jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a condenação por tráfico não pode se sustentar apenas na confissão, especialmente quando os elementos objetivos colhidos nos autos são frágeis e não corroboram a narrativa de mercancia. O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Dos critérios legais para distinção entre tráfico e uso pessoal.

Inicialmente, impende registrar que a
distinção entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o porte para consumo pessoal não se estabelece de forma automática ou exclusivamente a partir da quantidade de droga apreendida
.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, cabe ao julgador analisar o caso concreto à luz de um
conjunto de elementos objetivos e subjetivos
, tais como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias pessoais do agente, bem como sua conduta social.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a tipificação do art. 33 da Lei de Drogas
, quando outros elementos probatórios indicam, de forma segura, a destinação mercantil do entorpecente.

Do conjunto probatório dos autos.

No caso em exame, o acervo probatório revela-se
robusto, harmônico e convergente
, demonstrando, de forma inequívoca, que a droga apreendida não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Com efeito, consta dos autos que:

a) o apelante foi preso em flagrante
em local amplamente conhecido como ponto de intensa mercancia de drogas
, circunstância que, por si só, já constitui relevante indicativo de traficância;

b) a abordagem policial decorreu de
denúncia prévia e específica
acerca da prática de comércio ilícito de entorpecentes no local;

c) ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado
empreendeu fuga
, comportamento incompatível com a figura do mero usuário;

d) foram apreendidos
mais de um tipo de substância entorpecente
, notadamente maconha e óxi (derivado da cocaína), drogas de reconhecido potencial lesivo e alto valor comercial;

e) os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão mostraram-se
coerentes, firmes e harmônicos
, não havendo qualquer elemento nos autos que indique animosidade pessoal ou intenção de incriminar indevidamente o réu.

Da confissão do acusado e sua relevância jurídica

Aspecto de especial relevo reside no fato de que o próprio acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo,
confessou que adquiria drogas de terceiro conhecido como traficante, com a finalidade de revendê-las a outras pessoas
, auferindo lucro com a atividade ilícita.

Embora tenha alegado que parte da substância se destinava ao consumo próprio, tal assertiva
não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório
, tratando-se de mera tentativa de mitigação de sua responsabilidade penal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a alegação de consumo pessoal, quando coexistente com prova segura da mercancia, não descaracteriza o delito de tráfico
, ainda que a atividade seja exercida de forma eventual ou em pequena escala.

Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Diante desse panorama, não há como acolher o pedido de desclassificação.

A soma das circunstâncias fáticas — local da apreensão, conduta do agente, variedade das drogas, fuga, depoimentos policiais e, sobretudo, a
confissão expressa de revenda
— conduz, de forma segura, à conclusão de que a conduta do apelante
se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Admitir a desclassificação para o art. 28, em hipóteses como a dos autos, implicaria
esvaziar o critério normativo e jurisprudencial de diferenciação entre usuário e traficante
, além de afrontar a lógica probatória construída ao longo da instrução criminal, de modo que
rejeito o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, mantendo-se inalterada a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

04.
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026